Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746653-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSÉ ROQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau, diante do silêncio das requeridas (agravante e Unimed Norte Nordeste) em relação ao noticiado descumprimento da tutela de urgência deferida, majorou as astreintes cominadas para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da publicação do ato decisório. A agravante afirma inexistir solidariedade entre as operadoras de planos de saúde requeridas. Alega que a Unimed Norte Nordeste tem vínculo contratual com o agravado e que, por isso, assume a relação obrigacional (e seus consectários) para com ele. Conclui inexistir necessidade de permanecer no polo passivo da ação originária e defende não ser possível exigir da ora agravante o cumprimento obrigacional, tampouco a explicitação dos meandros que culminaram na negativa de atendimento questionada nos autos do processo originário. Registra não receber contraprestação financeira do agravado, tampouco repasse de outras operadoras, além de afirmar não ser responsável por delimitar as obrigações a que se submeterão o contratante (agravado) quanto à contratada (Unimed Norte Nordeste). Defende não ser adequado exigir que custeie procedimentos e exames para os quais, além de não ter sido provocada no âmbito administrativo, sequer fora responsável por impor qualquer tipo de restrição, empecilho ou barreira contratual. Tece considerações acerca do art. 264 do Código Civil e alega que, para a análise acerca da existência de obrigação solidária, impõe-se o exame conjunto dos art. 264 e 265 do Código Civil, que dispõem acerca de pluralidade de sujeitos e a existência de um liame jurídico entre eles. Afirma ser indubitável que o agravado se submete exclusivamente à obrigação que contraiu perante a Unimed Norte Nordeste, seja porque a instrumentalização (formação do negócio) envolveu somente eles, quanto porque toda requisição e comportamento positivo/negativo também envolveu somente eles. Argumenta não ser lícito manter a ora agravante no polo passivo porque tem denominação similar à Unimed Norte Nordeste. Reitera não ter vínculo com o agravado e afirma que, ao assim se admitir, presumir-se-ia uma solidariedade passiva distinta à prevista no art. 265 do Código Civil, originada por uma demanda judicial. Frisa que o contrato firmado entre o agravado e Unimed Norte Nordeste não permite estender eventual estipulação em favor de terceiro, visto que inexiste qualquer condicionante ou ajuste entre as empresas no sentido de que eventual risco a agravante se responsabilizaria em indenizar. Alega que a majoração da multa estipulada viola os art. 412 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil. Dessume que a penalidade passa a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si. Afirma que, em razão de as astreintes equivalerem à cláusula penal, devem ser limitadas à obrigação principal, nos termos do art. 412 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja eximida de qualquer penalidade imposta na decisão recorrida. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido e seja fixada limitação razoável à sua contabilização, além de pugnar pela determinação de prazo para cumprimento. Preparo regular (ID 20800922). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, aumentou a multa aplicada em sede de tutela provisória, pois o agravado afirmou que esta não foi cumprida. A agravante alega, em síntese, não ter qualquer relação jurídica com o agravado, motivo por que afirma que não deve permanecer no polo passivo da ação, tampouco cumprir a tutela provisória deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Questiona, ademais, o valor das astreintes e requer, subsidiariamente, redução no valor fixado. Observo inicialmente que, além de a alegada ilegitimidade passiva da agravante não ter sido analisada na decisão agravada, a matéria foi objeto de decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau anteriormente à decisão recorrida, contra a qual não houve interposição de recurso pela agravante. Confira-se trecho da decisão ID 70310984, do processo originário, na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante: De outro giro, segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. Nessa esteira, a parte autora deduziu a presente demanda com vistas a compelir as rés em obrigação de fazer e de pagar quantia certa, consistente na liberação de exame médico e condenação à reparação por danos morais sofridos. Frise-se, por relevante, a assente jurisprudência sobre o tema, a qual impõe, com esteio na teoria da aparência, a solidariedade entre as cooperativas de trabalho médico que partilham a rede de atendimento. (...) Forte nessas premissas, rejeito a preliminar em comento. Em relação à multa diária (astreintes) questionada pela agravante, constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O agravado afirmou, nos autos do processo originário, ser beneficiário de plano de saúde operado pela parte requerida e, por estar acometido de moléstia grave (câncer), foi-lhe prescrito exame descrito por “ressonância magnética multiparametrica com contraste”. Relatou que este não foi autorizado, motivo por que intentou a tutela provisória. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a supramencionada tutela provisória e, dada a comprovada urgência do caso dos autos, assinou o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento da decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Noticiado pelo agravado o transcurso do prazo sem cumprimento da tutela liminar, majorou-se a multa aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da publicação do ato decisório. Em que pesem as razões da agravante, não restou configurada excessividade nas astreintes em comento, mormente por se tratar de majoração decorrente de anterior descumprimento de tutela liminar e por se referir a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar, não há que se falar em aplicação da penalidade. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.